Tribunal: TJDFT
Processo: 0733203-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. LIBERDADE ASSISTIDA. PEDIDO DE EXTINÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas que indeferiu o pedido de extinção da liberdade assistida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravante cumpriu os requisitos necessários para a extinção da medida socioeducativa de liberdade assistida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 118 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) estabelece que a liberdade assistida deve ser adotada sempre que necessária para acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente, podendo ser prorrogada, revogada ou substituída a qualquer tempo, conforme o caso. Nos termos do artigo 46, II, da Lei no 12.594/2016 (SINASE), a medida socioeducativa será declarada extinta apenas quando sua finalidade for cumprida.
4. A despeito da existência de relatório técnico favorável à liberação do agravante, persiste a necessidade de acompanhamento estatal quando as principais metas socioeducativas estabelecidas no Plano Individual de Atendimento, ainda não integralmente alcançadas.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: ECA, art. 118; Lei no 12.594/2016, art. 46, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1984621, 0700143-05.2025.8.07.0000, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 27/03/2025; TJDFT, Acórdão 1986667, 0706490-54.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 03/04/2025; TJDFT, Acórdão 1779626, 07354100920238070000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 31/10/2023; TJDFT, Acórdão 1175017, 07038655720198070000, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 30/05/2019.